Tribunal: TJPA
Processo: 0804148-39.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804148-39.2020.8.14.0039

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: WISCHERLAN DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO-PROPRIETÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual impugnava sentença de parcial procedência em ação de cobrança ajuizada por Wischerlan do Socorro Silva Nascimento, que pleiteava complementação de indenização securitária decorrente de invalidez parcial permanente por acidente de trânsito. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50, com correção e juros, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo próprio beneficiário, na qualidade de proprietário do veículo, afasta o direito à indenização; e (ii) se a quantificação da indenização observou os critérios legais previstos na Lei nº 6.194/74, especialmente quanto à proporcionalidade ao grau de invalidez parcial apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 257, afirma que a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o pagamento da indenização, ainda que o beneficiário seja o próprio proprietário do veículo.

A alegação da agravante no sentido de restringir o alcance da Súmula nº 257 apenas a terceiros não encontra amparo na orientação dominante, que reconhece o caráter social do seguro DPVAT e protege a vítima independentemente da condição de adimplência.

O valor fixado a título de indenização por invalidez parcial permanente (R$ 2.362,50) respeita os parâmetros da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, especialmente o § 1º do art. 3º, que estabelece a aplicação proporcional conforme o grau de repercussão funcional da lesão apurada em perícia.

O laudo pericial apontou invalidez permanente parcial incompleta com repercussão leve (25%) no membro superior esquerdo, justificando o valor arbitrado na sentença e mantido na decisão agravada, conforme a tabela legal anexa à Lei nº 6.194/74.

A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência do STJ (REsp 1.246.432/RS) e de diversos tribunais estaduais, não havendo omissão ou incorreção que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo próprio proprietário do veículo não afasta o direito à indenização securitária em caso de acidente.

A indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito deve observar os critérios de proporcionalidade estabelecidos na Lei nº 6.194/74, com base no grau de repercussão funcional apurado em perícia médica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º e tabela anexa; Lei nº 11.945/2009; Código Civil, art. 763; CPC, art. 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 257 e nº 474; STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1.899.239/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807535-93.2019.8.14.0040, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 06.12.2022; TJ-AM, Apelação Cível nº 0000263-21.2014.8.04.4701, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 11.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5033741-04.2020.8.09.0006, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
WISCHERLAN DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 23766246) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
WISCHERLAN DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO.

Em breve síntese da inicial o autor/apelado ajuizou a ação mencionada arulhes objetivando a complementação da indenização por decorrência de acidente de trânsito sofrido, já que assevera ter percebido, na esfera administrativa, apenas parcialmente o valor devido.

Foi prolatada a sentença (id. 20664621 - Pág. 7) julgando parcialmente procedente a exordial, conforme segue:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO autoral para CONDENAR a Seguradora Ré, ao pagamento à parte Autora de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580, do STJ), 16/10/2009, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 STJ). Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Após as cautelas legais, ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

Inconformado, o réu
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, interpõe recurso de Apelação Cível (id. 20664623 - Pág. 6).

Aduz que não cabe a indenização ao apelado tendo em vista que ele não havia quitado do o prêmio do seguro DPVAT no momento do sinistro, conforme previsto na Resolução CNSP nº 332/2015; desta forma o pagamento administrativo somente poderia ocorrer mediante a regularidade contratual, o que não se verificou no caso concreto; sustentando ainda, que a eventual condenação deverá observar o grau de invalidez eventual condenação deve observar o grau de invalidez apurado mediante perícia judicial, limitando-se ao máximo legal de R$ 13.500,00.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do presente recurso id. 20664628 - Pág. 2.

Em decisão monocrática de id. 23766246, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por Pedro Iran Batista dos Santos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 a título de indenização complementar pelo seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT impede o pagamento da indenização; e (ii) se o valor da indenização deve observar o grau de invalidez parcial apurado em perícia judicial, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 257, estabelece que a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, preservando o direito das vítimas de acidentes de trânsito.

4.

A legislação aplicável (Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009) e a Súmula nº 474 do STJ dispõem que a indenização por invalidez permanente deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez apurado em perícia judicial.

5.

No caso, o laudo pericial concluiu pela invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão leve (25%) no membro superior esquerdo do autor, resultando no valor da indenização de R$ 2.362,50, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

6.

A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que valida a aplicação da tabela de proporcionalidade do seguro DPVAT, garantindo a observância dos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT não afasta o direito à indenização pela vítima de acidente de trânsito.

2.

A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez apurado em perícia judicial, conforme a tabela de proporcionalidade estabelecida pela Lei nº 6.194/74 e alterações.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, arts. 3º, 5º e tabela anexa; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 932, IV e V, "a"; STJ, Súmulas nº 257 e nº 474.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 1246432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.06.2012 (Tema 542).

2.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0807535-93.2019.8.14.0040, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 06.12.2022.

3.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0800833-76.2018.8.14.0005, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11.05.2021

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 24344764). Sustenta que o recorrido, na qualidade de proprietário do veículo envolvido no acidente, encontrava-se inadimplente quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório na data do sinistro, o que, segundo defende, inviabilizaria o recebimento da indenização. Fundamenta sua argumentação no artigo 763 do Código Civil, bem como na Resolução CNSP nº 273/2012, asseverando que o inadimplemento contratual do segurado afasta a obrigação de indenizar, ainda que se trate de seguro de natureza social, como o DPVAT.

Aduz, ainda, que a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, frequentemente invocada para afastar a exigência de adimplência como condição para o pagamento da indenização, não se aplica ao caso concreto, pois foi editada com base em precedentes que tratavam de terceiros beneficiários (como pedestres ou caronas), e não de proprietário inadimplente que figura como próprio beneficiário da indenização. Sustenta que, em interpretação sistemática e conforme ao contexto dos precedentes fundadores da súmula, não haveria direito à cobertura securitária quando o próprio proprietário do veículo é quem postula a indenização estando inadimplente.

Além disso, a seguradora alega que a indenização arbitrada na sentença não observou corretamente os critérios legais estabelecidos pela Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei 11.945/2009. Argumenta que o juízo de origem fixou o valor indenizatório com base em critério subjetivo, desconsiderando que o laudo pericial não quantificou de forma objetiva o grau da invalidez permanente. Destaca que o cálculo deveria ter sido feito com base na tabela legal, conjugando-se o percentual aplicável à natureza da lesão com o grau da repercussão funcional apurado na perícia (leve, média ou intensa), conforme preconiza o §1º do art. 3º da referida lei.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, que seja anulada a sentença, com a remessa dos autos à origem para complementação da prova técnica necessária à correta fixação do valor indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à se a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT, por parte do próprio beneficiário que também é proprietário do veículo, impede o pagamento da indenização securitária e se houve incorreção na forma de apuração da quantia fixada a título de indenização por invalidez parcial permanente, em razão da não aplicação estrita dos critérios da Lei nº 6.194/74, com a redação conferida pela Lei nº 11.945/2009.

Quanto à alegação de inadimplemento do prêmio, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificado na Súmula nº 257, é categórico ao afirmar que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT . PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1899239 DF 2020/0260742-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Diante disso, eventual distinção jurisprudencial trazida pela parte agravante não encontra amparo na atual orientação dominante do Tribunal Superior, nem tem o condão de infirmar o caráter eminentemente social e de ordem pública do seguro DPVAT, voltado à proteção da vítima, independentemente da regularidade contributiva do segurado.

No que se refere à quantificação da indenização, a sentença e a decisão monocrática observaram estritamente os parâmetros legais aplicáveis. A indenização por invalidez parcial permanente deve ser calculada conforme o grau de comprometimento funcional apurado em perícia, em consonância com o §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, que determina a aplicação da tabela anexa à referida norma legal, ajustando-se a indenização ao percentual de comprometimento funcional (leve, médio ou intenso).

No caso, o laudo pericial concluiu por invalidez permanente parcial incompleta, de leve repercussão (25%), no membro superior esquerdo do autor, o que resulta, conforme a tabela legal, no montante de R$ 2.362,50 — valor corretamente fixado pela sentença e mantido pela decisão ora impugnada. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA . CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO E APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REPERCUSSÃO DO DANO E DE INTENSIDADE DO DANO. ART. 3º, § 1º, II, DA LEI N .º 6.194/74. SÚMULA N.º 474 DO STJ E ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N .º 1.246.432/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Segundo o entendimento firmado no REsp (repetitivo) n.º 1.246 .432/RS e na Súmula n.º 474 do STJ, sabe-se que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve observar as faixas de valores estabelecidos nos incisos do art. 3º, caput, da Lei n.º 6 .194/74, dentro das quais poderá haver a gradação do quantum devido, a depender do grau de incapacidade; 2. De um lado, no caso de invalidez permanente parcial completa, deve-se realizar o enquadramento da perda anatômica e funcional às faixas de cobertura (art. 3º, caput, da Lei n.º 6 .194/74) e, por conseguinte, aplicar o percentual referente à repercussão do dano corporal segmentar (Anexo da Lei n.º 6.194/74); 3. De outro lado, na hipótese de invalidez permanente parcial incompleta, para além do enquadramento e da gradação mencionados, deve-se aplicar o percentual referente à intensidade do dano (art . 3º, § 1º, II, da Lei n.º 6.194/74); 4. In casu, por se tratar de invalidez permanente parcial incompleta e uma vez que o dano sofrido teve repercussão média, devem incidir sobre o teto indenizatório os percentuais referentes à repercussão do dano – 70% (setenta por cento) – e à intensidade do dano – 50% (cinquenta por cento) – de modo que o valor total devido é de R$ 4 .725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais); 5.Uma vez que a parte recebeu administrativamente R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), revela-se equivocada a sentença na parte em que indicou como saldo remanescente o valor de R$ 4.387,50 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), uma vez que o valor efetivamente devido se encontra no patamar de R$ 2 .362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 6. Sentença reformada para retificar o valor da condenação a título de indenização securitária, fixando no montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Sem majoração de honorários; 7 . Recurso conhecido e provido.Sentença reformada. (TJ-AM - Apelação Cível: 0000263-21.2014 .8.04.4701 Itacoatiara, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . ACIDENTE OCORRIDO EM 22/11/2016, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.945/2009. LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA CONCLUIU QUE HÁ NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES QUE A PARTE AUTORA SUPORTA . LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO AUTOR, EM RAZÃO DE LESÃO DE LIGAMENTO NO JOELHO ESQUERDO, EM GRAU MÉDIO DE 50%. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM A EXTENSÃO DAS LESÕES E EM CONFORMIDADE COM A NORMA VIGENTE À EPOCA DO SINISTRO. DE ACORDO COM A TABELA DE DANOS PESSOAIS ANEXA À LEI 6.194,74, A INCAPACIDADE DO POSTULANTE DEVE SER INDENIZADA NA PROPORÇÃO DE 50% DOS 25% (PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO) CALCULADOS COM BASE NO VALOR DE R$ 13 .500,00 (100%). SENDO ASSIM, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.687,50. COMO JÁ HAVIA RECEBIDO R$ 2 .362,50 EM SEDE ADMINISTRATIVA, NÃO HÁ MAIS NADA A SER RECLAMADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO CORPO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO . REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0015920-83.2017.8 .19.0205 2023001112177, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 24/01/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 25/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL . INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DISPOSTO NA TABELA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1 . A pretensão indenizatória do seguro DPVAT é regida pela da lei 6.194/1974, se subordinando à prova do dano (morte ou invalidez permanente) e de sua causa. 2. A indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser proporcional ao grau da lesão sofrida e à extensão da invalidez do segurado (súmula 474/STJ) . 3. No caso em estudo, tratando-se de invalidez permanente, parcial e incompleta, com repercussão média para o membro inferior, a indenização deve equivaler a 70% do valor máximo indenizável, aplicando-se, sobre esse importe o percentual de 50%, por se tratar de repercussão média, abatendo-se, ainda, o valor pago administrativamente. 4. Tendo em vista que o juízo a quo não observou os parâmetros legais na fixação do quantum indenizatório (R$ 4 .725,00), impõe-se a reforma da sentença para corrigi-lo ao patamar devido (R$ 2.362,50). 5. A fixação da indenização securitária em valor inferior ao requerido pela parte autora não dá ensejo à sucumbência recíproca . Inteligência da súmula 51/TJGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 50337410420208090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não procede, portanto, a alegação de que a quantificação da indenização tenha se baseado em critério subjetivo do juízo de origem. Ao contrário, o juízo observou os comandos legais pertinentes e aplicou os percentuais compatíveis com o grau da lesão diagnosticada, não se verificando, assim, qualquer nulidade ou desconformidade técnica a justificar a reforma da decisão.

Dessa forma, ausente qualquer fundamento jurídico hábil a infirmar a decisão monocrática, a manutenção de seus termos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025